Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705369-83.2024.8.07.0013 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO SANTOS BRAGA APELADO: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO - SEAPRO/1VIJ DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VICTOR HUGO SANTOS BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 67767354, pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedente a representação lastreada no Auto de Infração n. 884/2024 e aplicou ao apelante 2 (duas) penas de multa, no valor de 3 (três) salários-mínimos cada, pela violação das normas dos artigos 252 e 258, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em suas razões recursais (ID 67767358), o apelante afirma que não houve comprovação do nexo causal entre a presença do adolescente e o dano causado pela conduta do agente, o que afasta sua responsabilidade administrativa. Assevera que observou todos as medidas de segurança, afixando nas paredes do local da festa a classificação etária adequada. Obtempera que o adolescente apreendido portava documento de identificação falso, ludibriando os seguranças do evento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, determinando-se a reforma da r. sentença. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Ministério Público afirma que, em se tratando de infração administrativa, não há que se falar em dolo ou culpa, de modo que a conduta praticada pelo apelante se amolda às infrações descritas nos artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 67767460). Em sede de juízo de retratação, a r. sentença fora mantida pelo d. juízo singular (ID 67767461). A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 67838979, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada, bem como para juntar aos autos documento de identificação, a fim de comprovar a validade da procuração outorgada e atestar a qualificação da parte (ID 67851953). Intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 68075624). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Impende salientar que, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, (a) isenção de custas e emolumentos prevista na Lei 8.069/1990 somente é deferida às crianças e aos adolescentes quando partes, autores ou réus, em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando outras pessoas que eventualmente participem dessas demandas (AgRg no AREsp n. 66.306/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017). No caso em apreço, apesar de devidamente intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, o apelante não se manifestou nos autos no prazo estabelecido. Saliente-se, ademais, que o próprio apelante, em sua defesa de ID 67767344, afirma ser (u)m dos produtores mais influentes no cenário de eventos, que a (sic) 9 (nove) anos vem atuando na terceirização de serviços e com a produção de eventos como atividade secundária (...), sendo (p)rodutor de festa renomado, sócio de eventos icônicos (...), fatos que, em uma primeira análise, não se coadunam com a alegada insuficiência de recursos. Dessa forma, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar situação de hipossuficiência capaz de conduzir ao entendimento de que o apelante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça, de modo que o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita deduzido na apelação é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Ademais, concedo derradeira oportunidade para que, no mesmo prazo, o apelante regularize sua representação processual, acostando documento de identificação, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 às 14:03:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.